Tribunal: TJES
Processo: 5011909-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011909-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOLEDO MINERACAO LTDA

AGRAVADO: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006072-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TOLEDO MINERAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE ÁREA E DIREITOS MINERÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos de ação ordinária. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição e deferiu, em parte, tutela provisória para decretar a indisponibilidade da área e dos direitos relacionados a processo minerário perante o DNPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal do art. 205 do Código Civil; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da tutela provisória de indisponibilidade da área e direitos minerários objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil é incontroversa. No entanto, o marco inicial da prescrição deve ser analisado à luz da teoria da actio nata, conforme art. 189 do Código Civil. A prescrição apenas começa a fluir quando o titular do direito está em condições de exercê-lo, levando em consideração a inexistência de óbices para tanto.

4. No caso concreto, ficou evidenciado que o registro da cessão parcial de direitos minerários dependia de condições impossíveis de serem atendidas na época do negócio jurídico (2004), devido à fase processual em que o processo minerário se encontrava. Apenas em 23/12/2020, com a concessão de lavra, houve alteração na situação jurídica, tornando possível o exercício da pretensão. Assim, não se pode reconhecer a prescrição da ação ajuizada em 16/12/2019.

5. A decisão agravada, ao decretar a indisponibilidade da área e dos direitos minerários, considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito invocado e do risco ao resultado útil do processo. A medida visa resguardar o objeto da demanda, impedindo eventuais atos de disposição que possam comprometer o deslinde da controvérsia.

6. A decretação de indisponibilidade, por ser medida cautelar, encontra respaldo na jurisprudência pátria, sendo adequada para proteger os interesses das partes e o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição, à luz da teoria da actio nata, começa a fluir quando o titular do direito reúne condições jurídicas e fáticas para exercê-lo, considerando a inexistência de óbices que inviabilizem o exercício da pretensão.

2. A decretação de indisponibilidade de área e direitos minerários pode ser adotada como tutela provisória, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, para garantir o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.736.091/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/5/2019; STJ, REsp n. 1.836.016/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/5/2022; TJMG, AI 2299721-35.2021.8.13.0000, rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 23/3/2022; TJSC, AI 4009070-66.2019.8.24.0000, rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes, j. 16/8/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

TOLEDO MINERAÇÃO LTDA.

em face da decisão saneadora (ID 9509812) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco nos autos da ação n. 0003805-74.2019.8.08.0008, proposta por
ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.,

decisum
este que rejeitou a alegação de prescrição, assim como deferiu em parte o pedido liminar, para decretar a indisponibilidade da área e dos direitos referentes ao processo minerário no DNPM n. 890.082/89.

Antes de enfrentar diretamente as teses recursais, rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pela ora Agravada, objetivando a condenação da ré/Agravante na obrigação de fazer relacionada à providência da transferência/cessão acordada entre as partes, com a prática de todos os atos destinados à sua formalização perante a Agência Nacional de Mineração (ANM), cabendo à ré, ainda, autorizar o acesso da autora/Agravada aos autos do processo administrativo DNPM n. 890.082/89.

Para tanto, assevera a parte autora que celebrou com a empresa ré um contrato de cessão parcial relativo aos direitos minerários referentes ao processo administrativo DNPM n. 890.082/89, com alvará de pesquisa n. 1580, datado em 28/07/1994; tendo como objeto uma área equivalente a 32,97ha, com poligonal ativa: Latitude: +18º 35’ 21,2” S, e Longitude: 41 01' 11,2" W.

Destaca que, naquele contrato, restou consignado que a cedente (ré/Agravante) seria responsável por cooperação para conferir eficácia à pactuação, assim como que não poderia a cedente praticar qualquer ato que implicasse o andamento do processo de autorização de pesquisa.

Sucede que, ao protocolar o contrato de cessão perante o órgão competente, à época o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) - substituído posteriormente pela ANM -, o requerimento administrativo foi indeferido, sob o argumento de que seria necessária a reavaliação das reservas, considerando a defasagem dos estudos realizados na vigência do Alvará de Pesquisa, todavia tal medida apenas poderia ser efetivada após a obtenção da concessão de lavra.

Ressaltou a autora ainda que requereu vista do processo administrativo, mas teve o pedido negado, em virtude da ausência de concordância da Agravante, decerto que, após notificação extrajudicial expedida, recebeu contranotificação da empresa recorrente, a qual adotou postura que demonstra não ter a intenção de cumprir o pactuado.

Após a apresentação de contestação, foi proferida a decisão vergastada, na qual, como já dito, a magistrada de piso deferiu em parte a tutela de urgência, “somente no que se refere indisponibilidade da área e direitos referentes ao processo minerário no DNPM nº 890.082/89”, ao passo em que rejeitou a alegação de prescrição.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, onde aduz que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição, considerando que ao caso em tela se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (CC), cujo marco inicial é data de 15/03/2004, momento em que as partes assinaram e protocolaram a cessão parcial junto ao DNPM; porém a ação foi ajuizada apenas em 16/12/2019.

Além disso, defende que não poderia ser concedida a tutela provisória na hipótese em apreço,
“pois não existe o ‘fumus boni iuris’, já que a Agravada traz aos autos prova de que a obrigação de proceder a cessão parcial se satisfez em 2004, nem o ‘periculum in mora’, porque tal cessão foi indeferida em 2005, ou seja, há quase 20 (vinte) anos atrás”
.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece retoques, sendo o caso de desprovimento deste agravo de instrumento, consoante passo a expor.

Com relação à prescrição, a Agravante sustenta que o contrato de cessão parcial que a Agravada pretende levar a cabo foi firmado no ano de 2004, no entanto, a demanda em epígrafe foi proposta apenas em 2022, motivo pelo qual a pretensão se encontra consumada, considerando o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC.

Chama atenção a parte recorrente para o fato de que, ainda no ano de 2004, houve o protocolo da cessão parcial perante o então DNPM, no entanto o pedido foi indeferido e o processo arquivado, por inércia da Agravada.

Nesse sentido, defende que a cessionária/Agravada deve arcar com as consequências de sua desídia, o que levou,
in casu,
à ocorrência da prescrição.

A princípio, observo que não está sendo colocado em discussão a aplicação do prazo prescricional decenal, estabelecido pelo art. 205 para as hipóteses em que não há prazo diverso previsto em lei; tendo sido o referido dispositivo legal aplicado na decisão vergastada e considerado na argumentação da Agravante.

A celeuma, em verdade, diz respeito ao marco inicial para cômputo da prescrição.

Como cediço, conforme art. 189 do CC,
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”
.

Tem-se, portanto, que, em regra, o CDC determina a análise do fenômeno da prescrição sob a ótica da teoria da
actio nata
pelo viés objetivo, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir da violação do direito.

No entanto, não se pode desconsiderar que a teoria
actio nata
também possui sua vertente subjetiva, segundo a qual apenas seria possível falar em inércia do titular do direito a partir do momento em que não existem óbices para que este promova a defesa desse direito, não sendo suficiente, em termos de prescrição, o exame puro e simples do momento da violação.

Nesse trilhar, trago à baila elucidativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 5. O direito subjetivo é a extensão prática, concreta e de direito material da previsão genérica do direito objetivo que define a possibilidade de um indivíduo exigir de outro um certo agir, pressupondo, pois, a intersubjetividade. 7. A pretensão, que também pertence ao direito material, está ligada intimamente à responsabilidade (haftung), se relacionando à exigibilidade da prestação. 8.
O direito subjetivo nasce com o estabelecimento da relação jurídica, com a previsão com base no direito objetivo do nascimento dos feixes obrigacionais, ao passo que a pretensão somente surge no momento em que a prestação, decorrente do direito subjetivo, passa a ser exigível, com sua violação.
9. No Estado Democrático de Direito, em virtude do monopólio estatal da violência, há o desdobramento do direito de ação, e a consequente a previsão de um direito processual e abstrato de agir de titularidade de qualquer sujeito e que é dirigido ao Estado, para a obtenção da prestação jurisdicional. 10. O direito público subjetivo e processual de ação deve ser considerado, em si, imprescritível, haja vista ser sempre possível requerer a manifestação do Estado sobre um determinado direito e obter a prestação jurisdicional, mesmo que ausente, por absoluto, o direito material. 11. O máximo que pode que ocorrer é a impossibilidade da satisfação de uma determinada pretensão por meio de um específico procedimento processual, ante a passagem do tempo qualificada pela inércia do titular, caracterizadora da preclusão, o que, todavia, não impossibilita, em absoluto, o uso da específica ação ou procedimento. 12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível.
14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão
e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. [...] (REsp n. 1.736.091/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

No caso concreto, as partes celebraram, no ano de 2004, instrumento particular de cessão parcial de direitos minerários, mesmo ano em que foi iniciado o processo administrativo para fins de registro da transferência perante o órgão competente.

Sucede que, como demonstra o documento de fls. 152/162 dos autos físicos digitalizados, o pedido de registro da cessão parcial foi indeferido pelo então DNPM, na esteira do parecer do setor técnico acerca da viabilidade do fracionamento da jazida. De tal manifestação, depreende-se que o motivo da negativa reside, precipuamente, nos seguintes fundamentos:

a) na fase em que o processo minerário se encontrava à época (requerimento de concessão de lavra), o fracionamento apenas seria viável se: a.1) as somas das áreas resultantes do fracionamento (destacadas + remanescentes) for igual ou menor que a área considerada na aprovação do Relatório Final; e a.2) a soma das reservas resultantes do fracionamento (destacadas + remanescentes) for igual à reserva aprovada no Relatório Final, consideradas eventuais deduções por conta da existência de trabalhos com Guia de Utilização, se for o caso.

b) no instrumento de cessão parcial consta que, dos 970,21ha onerados em nome da Agravante, 32,97ha seriam cedidos à Agravada. Dele também se extrai que a realização do negócio foram realizados trabalhos adicionais de campo, apresentados como reavaliação de reservas, os quais demonstraram que a reserva contida na área a ser desmembrada antes havia sido avaliada e considerada para aprovação em 1.170m3, porém agora, com base nesse estudos, foi apresentada como de 30.0000m3.

c) a autorização de pesquisa é concedida ao interessado para realização dos trabalhos respectivos e, encontradas ocorrências minerais no prazo de vigência daquela, são feitas as estimativas necessárias para sua delimitação. Trabalhos adicionais de pesquisa, com o fito de ampliar as reservas conhecidas, necessitam de prorrogação formal da autorização originalmente concedida.

d) no processo minerário, na fase de requerimento de concessão de lavra, não cabe qualquer adição de reserva por reavaliação, especialmente se isto envolve a ampliação da própria área da jazida.
A reavaliação de reservas somente se aplica na fase de concessão de lavra, quando, além das reservas originalmente aprovadas no Relatório Final, a poligonal do título da lavra encontra-se definida por polígono próprio estabelecido no ato concessório.

Cito, ainda, que, naquela ocasião, a conclusão
“torna-se irrelevante prosseguirmos na análise específica e detalhada desse capítulo, uma vez que ele encontra-se totalmente comprometido, pelo simples fato dos interessados utilizarem-se de parâmetros de trabalho (refiro-me aos volumes das reservas), que não dispõem - 30.000m3 no caso da Rocha Branca Mineração Comércio e Exportação Ltda. [...], os quais não foram identificados e avaliados pelo então titular do Alvará - Monte Horeb Granitos Ltda. no período legal autorizado, 03 anos a partir de 28/07/1994 (data de publicação do Alvará de pesquisa), tampouco reconhecidos à época apropriada pelo DNPM como existentes, provados e aprovados”
.

Com base nessas informações, infere-se que o registro da cessão parcial demandaria a reavaliação das reservas, diante da discrepância da extensão das reservas constantes no instrumento contratual e nos registros do DNPM, o que não seria possível de ser realizado no estágio em que o processo minerário estava à época em que realizado o negócio e o respectivo requerimento administrativo (2004). Como pontuou o engenheiro de minas vinculado ao órgão competente, apenas seria possível reavaliar as reservas i) durante a vigência da autorização de pesquisa; ou ii) na fase de concessão de lavra.

A tentativa de registro da transferência à época deixa evidente que a Agravada estava impossibilitada de exercer o direito ora pleiteado (obrigação de fazer relativa à adoção de providências para registro da cessão parcial de direitos minerários junto a ANM) naquela época, circunstância a qual apenas se alterou com a concessão de lavra, fato ocorrido em 23/12/2020 (ID 24583062), momento que, em tese, seria possível reavaliar a reserva e eventualmente proceder ao registro da cessão parcial, com o desmembramento da área.

Ademais, merece registro que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, um dos critérios para adoção excepcional da teoria
actio nata
na viés subjetiva seria
“a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio”

(STJ. REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022).

Ora, além do fato de que a Agravante era parte do procedimento administrativo minerário, tendo ciência dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido de registro da cessão parcial à época, a própria parte afirmou em sua peça recursal que
“os técnicos responsáveis pelos processos minerários da Agravante advertiram que seria uma cessão parcial muito difícil de ser aceita, já que a fase de Requerimento de lavra não favorecia a anuência da cessão, pois ainda era preciso refazer o trabalho de análise de reservas, que tinha sido feito pela Monte Horeb em 1997 e estava defasado,
contudo só poderia ser refeito após a concessão de lavra, em virtude da legislação minerária
”
(ID 9509483); elementos que, a meu ver, revelam o atendimento da condição estabelecida pela Corte Superior para aplicação da teoria
actio nata
na vertente subjetiva no caso em tela.

Sendo assim, se a concessão de lavra se deu em 23/12/2020, seria este o marco inicial de fluência do prazo prescricional decenal, de fato, como pontuou a magistrada de piso, não haveria de se falar em prescrição se a demanda foi ajuizada em momento anterior, em 16/12/2019.

De rigor, portanto, a manutenção do
decisum
nesse particular.

Lado outro, concernente à tutela provisória concedida, observo que a juíza de primeiro grau rejeitou o pedido de cunho satisfativa, rechaçando a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, mas determinou a indisponibilidade da área e dos direitos referentes ao processo minerário no DNPM nº 890.082/89.

Julgo relevante mencionar as razões exaradas na decisão objurgada:

“Na hipótese, os fundamentos apresentados pela parte autora esbarram na análise detida das circunstâncias fáticas concretas, no que se refere ao pedido de obrigar a requerida a proceder todos os atos sequenciais para atender as exigências da ANM (DNPM) destinados a viabilizar a cessão/desmembramento da área em questão.

Embora a parte autora alegue que se faz necessário o deferimento do pedido antecipado, bem como os fundamentos arguidos ainda pela empresa assistente da requerente se amolde ao mesmo fato, verifico que o requisito de perigo na demora, ou risco ao resultado útil do processo não se encontra na presente hipótese. É que o contrato com a requerida se deu nos idos de 2004, e apesar das alegações de que a concessão da lavra somente se deu em 23.12.2020, tenho que todo contexto fático teve início nos 15 (quinze) anos anteriores a propositura da demanda, desnaturando-se o perigo da demora.

Vale ressaltar ainda, que os fatos narrados pela empresa assistente da requerente ocorreram após a transação originária, e ao que tudo indica, sem que a presente concessão estivesse totalmente concretizada, o que não serve de fundamentação para o deferimento da medida em questão.

Em se tratando do requisito de probabilidade do direito invocado, vislumbro que o feito necessita de um a maior dilação probatória, com o fim de atribuir a responsabilização a parte que é detentora da obrigação para a concretização da cessão, objeto da lide, de acordo com o acordo firmado e demais documentos.

De outro modo, tenho que o pedido de restrição de indisponibilidade da área e direitos referentes ao processo minerário no DNPM nº 890.082/89 deve ser deferido, para que seja garantido, até o final da presente demanda a posterior venda ou outros atos que impliquem em maiores prejuízos, seja para o autor, seja para o requerido.

Ex positis, presentes, ao menos no presente momento, os requisitos ensejadores, consoante fundamentos fáticos e jurídicos acima apontados, DEFIRO EM PARTE, o pedido liminar pretendido, somente no que se refere indisponibilidade da área e direitos referentes ao processo minerário no DNPM nº 890.082/89.”

Reputo acertada a decisão recorrida nesse aspecto.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver risco ao resultado útil do processo, o que fora vislumbrado pelo Juízo
a quo.

Haja vista que a pretensão autoral diz respeito à adoção de providências para efetivação do contrato de cessão parcial, o que poderá implicar a transferência de titularidade dos direitos minerários em questão, a decretação da indisponibilidade da área e dos direitos afetos ao processo minerário no DNPM nº 890.082/89 é medida que expressa o poder geral de cautela, impedindo que inovações sejam implementadas quanto à titularidade de tais direitos, o que poderia causar embaraços no deslinde da ação.

Impende ponderar que as partes, há mais de 20 anos, celebraram contrato de cessão parcial tendo como objeto a transferência de direitos minerários aludidos no referido processo administrativo, decerto que nenhuma das partes nega a realização do negócio ou sua validade; fato o qual entendo que é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado
para fins de indisponibilidade
, sem que se olvide que, conforme consignado na decisão recorrida, a dilação probatória se mostra salutar no caso concreto no que se refere ao pedido acerca da obrigação de fazer propriamente dita.

Mesmo porque, revela-se
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Saliento, por derradeiro, que a medida deferida pela magistrada primeva encontra respaldo jurisprudência pátria, tendo sido adotadas em outras oportunidades,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE DIREITO MINERÁRIO.
GARANTIA DE ACESSO DE INFORMAÇÃO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO DIREITO MINERÁRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. Conforme disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 9º do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida inaudita altera parte. Assim, inexiste nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão proferida sem a oitiva da parte contrária. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não tendo a peça recursal logrado êxito em desconstituir tais elementos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJMG; AI 2299721-35.2021.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 23/03/2022; DJEMG 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Tutela de urgência.
Indisponibilização de título minerário pertencente ao réu.
Indeferimento à origem. Recurso da autora. Natureza cautelar. Pressupostos.
Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Inteligência do art. 300, caput, do CPC. Contrato de promessa de compra e venda de direitos minerários. Títulos vendidos que aparentemente não pertenciam ao alienante/agravado. Possibilidade de a obrigação não ser adimplida. Requisitos preenchidos. Constrição necessária. Tutela concedida. Recurso provido. (TJSC; AI 4009070-66.2019.8.24.0000; Araranguá; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJSC 16/08/2019; Pag. 257)

Por todo o arrazoado, concluo que a confirmação da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão recorrida, que rejeitou a prescrição e deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 18:58:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55106020012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.